Tribunal: TJDFT
Processo: 0721742-70.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0721742-70.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SANDRA MARIA DIAS SILVA APELADO: MARIA CLEUSA DE JESUS D E S P A C H O Intime-se a apelante para juntar comprovante de pagamento do preparo referente a estes autos, visto que a Guia de Custas e Emolumentos acostada ao ID 27069274 se refere a processo diverso (0702644-07.2017.8.07.0001). Prazo: 5 (cinco) dias. Brasília, 7 de julho de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora